Tribunal: TCU
Processo: 013.849/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora - Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 8, relativo à pensão militar de Conceição da Apparecida Pereira e de Sônia Pereira Salgado, autorizando-lhe o respectivo registro, nos ternos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Ministério da Defesa - Comando do Exército/1a RM; 9.3. arquivar os autos.